Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO DE CUMPRIMENTO ULTRAPASSADO. PROSSEGUIMENTO COMO EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. Em tese, impossível a cumulação da execução por quantia certa (alimentos in pecúnia) e de obrigação de fazer (alimentos in natura), por incompatibilidade de procedimentos.

2. Se o prazo de cumprimento da obrigação de fazer já transcorreu, inviável cogitar-se de adimplemento da obrigação na forma originariamente estabelecida.

3. Constatado o inadimplemento absoluto da obrigação estabelecida em acordo extrajudicial, não faz sentido exigir-se o ajuizamento de ação específica de execução da obrigação de fazer, quando é plenamente sabido que o prosseguimento do feito, inevitavelmente, seguirá aquele do parágrafo único do art. 821 do CPC, qual seja, de execução por quantia certa.

4. A interrupção da prescrição, na forma do art. 202, inc. VI, do Código Civil, exige ato inequívoco que importe reconhecimento do direito pelo devedor, o que não se verifica por meio de simples mensagens de WhatsApp, ainda mais quando sequer é possível extrair a real intenção das partes.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.